Tribunal: CARF
Processo: 10845.004907/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004907/2003-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.011 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ROQUE LINS DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial que deixa de
demonstrar, mediante indicação nas peças processuais, o prequestionamento da
matéria, sob o viés abordado no paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ROQUE LINS DE ANDRADE
("Recorrente", e-fls. 161/187) em face da decisão proferida no Acórdão no 1202-00.448 (e-fls.
136/140), na sessão de 14 de dezembro de 2010, no qual, por unanimidade de votos, foi negado
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004907/2003-11
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.004907/2003-11

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Anos-calendários: 2001 e 2002
MULTA REGULAMENTAR
É devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver débito não
garantido, nos termos do artigo 32 da Lei 4.357/64 com nova redação dada pela Lei
11.051/2004. As penalidades não estão sujeitas às regras de não confisco próprias dos
tributos, pois com esses não se confundem.
O litígio decorreu de lançamento de multa contra sócio da empresa Deal
Desenvolvimento Ecotipo Ltda, beneficiado com distribuição de lucros enquanto aquela possuía
débito de IRPJ não garantido. A autoridade julgadora de 1a instância manteve parcialmente a
exigência, retificando o cálculo da penalidade, e esta exoneração foi submetida a reexame
necessário seguindo a remessa oficial do processo fiscal principal, relativo à pessoa jurídica,
autos no 10845.004906/2003-76 (e-fls. 97/103). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve a
exigência remanescente invocando o que decidido no processo principal, mantido no Acórdão no
105-16.490 (e-fls. 136/140).
Cientificado em 08/03/2012 (e-fls. 146), o Recorrente interpôs recurso especial
em 22/03/2012 (e-fls. 161/187) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 193/195, do qual se extrai:
Para demonstrar a divergência foi apresentado o acórdão paradigma assim ementado:
Acórdão 3402-00126
Ementa: Multa Regulamentar - Distribuição de Lucros - Débitos sem Garantia -
Proibição - Incabível, por falta de previsão legal, a imposição de penalidade aos sócios
de sociedades por quotas de responsabilidade limitada e aos titulares de empresas
individuais pela distribuição de lucros, se estas possuem débitos tributários, salvo INSS
não garantidos.As hipóteses de incidência serão dirigidas sempre às pessoas jurídicas
e, cumulativamente, apenas aos diretores ou membros da alta administração, que são
cargos/funções próprios das sociedades anônimas, isto pela responsabilidade pessoal e
direta pelos atos de gestão que lhes são imputados pela Lei e, assim mesmo, apenas em
relação aos lucros de que tenham sido beneficiados.
Recurso Voluntário Provido.
Recurso de Ofício Negado.
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigma,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido conclui-se que é
devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver débito não
garantido, nos termos do artigo 32 da Lei 4.357/64 com nova redação dada pela Lei
11.051/2004.
Já o acórdão paradigma 3402-00126 concluiu ser incabível a multa regulamentar, por
falta de previsão legal, aos sócios de sociedades por quotas de responsabilidade limitada
e aos titulares de empresas individuais pela distribuição de lucros, se estas possuem
débitos tributários não garantidos.
Conclusão
Assim sendo, com fundamento nos artigos 68 e 69, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
22/06/2009, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial, interposto pela contribuinte,
para que seja reapreciada a questão discutida nos autos.
Aduz o Recorrente que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no
paradigma no 3402-00.126, observando que neste foi apreciada a penalidade imposta em razão da
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.004907/2003-11

distribuição de lucros pela mesma pessoa jurídica – Deal Desenvolvimento Ecotipo Ltda – em
favor de outro sócio – Gontran Pererira Coelho Parente. Transcreve ementa e parte do voto
condutor do paradigma e pede que a divergência apontada seja reconhecida, para que casos
iguais tenham igual decisão, ofertando-se segurança jurídica.
Acrescenta que o paradigma está de acordo com o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça, com a edição do enunciado sumular 430 do STJ, bem como da
decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
no 562-276.
Pede, assim, que o acórdão recorrido seja reformado, decretando-se a nulidade do
lançamento, bem como a insubsistência da multa fiscal aplicada.
Os autos foram remetidos à PGFN em 13/10/2014 (e-fls. 196), e retornaram em
20/10/2014 com contrarrazões (e-fls. 195/201) na qual a PGFN expõe
O contribuinte, na qualidade de sócio, recebeu rendimentos decorrentes de distribuição
de lucros pela empresa Deal Desenvolvimento Ecótipo Ltda. (atual Desenvolvimento
Educacional Ltda), que se encontrava em débito não garantido por falta de recolhimento
de imposto no prazo legal.
Trata-se de hipótese que se enquadra no disposto no art. 32 da Lei no 4.357/1964, in
verbis:
"Art. 32- As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta
de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão:
I - distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II - dar ou atribuir participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Parágrafo único - A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias que houverem pago
indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas
importâncias."
De acordo com norma supra transcrita, impõe-se a aplicação da multa regulamentar aos
membros da administração, quando a empresa procede à distribuição de lucros, se em
débito não garantido, por falta de recolhimento de imposto.
Nesse sentido, completamente cabível a exigência de multa regulamentar em face do
contribuinte, diante da distribuição de lucros pela empresa Deal Desenvolvimento
Ecótipo Ltda. (atual Desenvolvimento Educacional Ltda), que que se encontrava em
débito não garantido, nos termos da legislação de regência.
Verifica-se que a autoridade autuante agiu de acordo com as normas aplicáveis ao caso,
realizando o seu dever de efetuar o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Uma vez realizado dentro dos parâmetros legais aos quais a fiscalização se encontra
intimamente vinculada, o lançamento deve ser preservado, assim como decidiu a
decisão recorrida, que não merece nenhuma reforma.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, que declinou competência em favor da 1a Turma da CSRF.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.004907/2003-11

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A divergência jurisprudencial suscitada pelo Recorrente se prende ao disposto no
art. 32, §1o, inciso II da Lei no 4.357/64, alterada pela Lei no 11.051/2004, e especificamente ao
conteúdo da expressão “diretores e demais membros da administração superior” da pessoa
jurídica que promove a distribuição indevida de lucros. O voto condutor do acórdão recorrido
está fundamentando na afirmação de que nesta expressão estão contidos os sócios de sociedade
de responsabilidade limitada, ao passo que o paradigma se estende em demonstrar que não seria
esta a melhor interpretação do dispositivo legal.
Constata-se, porém, que o Recorrente não deduziu este questionamento em
recurso voluntário. Como relatado no acórdão recorrido, sua defesa se limitou às seguintes
arguições:
O recorrente apresentou impugnação tempestiva, onde alegou, em resumo, que:
1. no momento da distribuição de lucros aos sócios, não havia qualquer débito a ser
garantido, portanto, não se aplica disposto no artigo 889 e incisos do RIR/99, conforme
demonstra pelas Certidões Negativas de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
(Fls 68), datada de 28 de agosto de 2002, e da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União
(fls 69 e seguintes), datadas de 28 de agosto, de 3 de outubro, de 14 de novembro e 17
de dezembro de 2002, e 7 de dezembro de 2003. Entende que o débito a ser garantido é
o crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, o que não havia nenhum à época.
2. Aduz que "Se a Autoridade Administrativa não constituiu o crédito tributário,
homologando expressamente a apuração realizada pela empresa, não havia qualquer
débito a ser pago ou garantido." (fl. 51).
3. A multa foi lavrada sobre o total dos lucros distribuídos aos sócios, e, não, em
montante igual a cinqüenta por cento das quantias distribuídas indevidamente, que
equivalem ao valor dos impostos declarados e não recolhidos no prazo legal.
4. A multa aplicada é desarrazoada e tem caráter confiscatório, vedado pela
Constituição Federal, por ultrapassar 50% do valor do imposto a ser pago; 5. Requer
seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração e determinado o seu
arquivamento.
[...]
Ciente da decisão da DRJ em 15 de janeiro de 2007, conforme AR (fl 94), o recorrente
apresenta o Recurso Voluntário em 15 de fevereiro de 2007, portanto penalidade pelo
não pagamento dos débitos tributários já foi imposta e está sendo cobrada, desse modo,
caso o Auto de Infração subsistir, estaremos punindo duas vezes uma mesma conduta,
qual seja, a distribuição de lucros. Ou seja, já foi aplicada multa pelo não recolhimento
do tributos e, aqui, está sendo exigida multa regulamentar pela distribuição de lucros
aos sócios. Ainda, requer reforma da decisão da DRJ.
Somente quando teve conhecimento de decisão em sentido diverso, proferida em
face do outro sócio da mesma pessoa jurídica, também beneficiado com os lucros distribuídos, o
Recorrente veio suscitar, em recurso especial, a interpretação divergente do dispositivo legal.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.004907/2003-11

Consequência disso é que não houve qualquer debate, nestes autos, acerca da sua
condição como diretor ou membro da administração superior da pessoa jurídica, nem mesmo se a
forma de constituição da pessoa jurídica afetaria a caracterização desta condição.
Em tais circunstâncias, a omissão assim identificada pode significar que o
Colegiado a quo não compartilhava da interpretação firmada no paradigma, mas também pode
resultar da conclusão de que a questão não deveria ser decidida. Cumpria ao interessado,
portanto, opor embargos de declaração para ver suprida esta omissão e constituir o referencial
necessário à caracterização do dissídio jurisprudencial. E, ausente esta ação, desde 1963 o
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que:
O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
(Súmula no 356/STF)
Dispõe o art. 67, §5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, que o recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
Confirma-se no recurso especial que o Recorrente não traz esta demonstração,
limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido deve ser reformado porque a autuação em face do
outro sócio da mesma pessoa jurídica fora cancelada. Para tanto, estende-se em reproduzir as
razões de decidir do paradigma e pleiteia que, por segurança jurídica, casos iguais tenham igual
decisão
Assim, apesar da possível identidade fática entre os acórdãos comparados
(dependente da confirmação de os autuados ostentarem posição equivalente na sociedade), como
o acórdão recorrido não enfrentou a matéria sob o mesmo viés do paradigma, a caracterização do
dissídio jurisprudencial restou prejudicada.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital